Tribunal: STF
Processo: Rcl 73325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará, contra decisão proferida pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Relator (Processo 0814130-58.2024.8.14.0000), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a Resolução 510 do CNJ.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de reintegração de posse n. 0800694- 55.2022.8.14.0015, em trâmite na Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, proposta pela Agropalma S/A em face da Associação dos Remanescentes de Quilombos da Comunidade da Balsa, Turiaçu, Gonçalves e Vila Palmares do Vale do Acará ARQVA e Outros terceiros incertos e desconhecidos, que teriam ocupado a área de reserva legal Fazenda Roda de Fogo, no Município de Tailândia/PA.



    O feito encontra-se sentenciado por homologação de acordo entre as partes, tendo sido arquivado definitivamente no dia 25/09/2023.



    Porém, no dia 20/08/2024, a empresa peticionou nos autos, requerendo o desarquivamento do feito e o cumprimento de sentença, alegando o descumprimento do acordo por parte dos associados da ré. Narra que, no dia 19/08/2024, aproximadamente 30 (trinta) membros da ARQVA (Associação Representativa dos Quilombolas, Ribeirinhos, Agricultores Familiares, Pescadores do Vale do Acará) teriam ocupado a Fazenda Roda de Fogo, com a derrubada de árvores nativas para a construção de barricadas e acampamento.



    Em vista disso, a associação peticionou pelo indeferimento do pedido de desarquivamento e cumprimento de sentença, uma vez que os envolvidos nos fatos não fazem parte da associação quilombola, tratando-se de pessoas que se autorreconhecem como indígenas Turiwara, consequentemente, que não se autorreconhecem como quilombolas.



    Após, a Associação Indígena Turyuará Itapeua do Alto Acará e a Associação Indígena Ita Pew do Alto Acará peticionaram nos autos, esclarecendo que os fatos narrados pela autora não envolvem membros da associação quilombola e requerendo o ingresso na lide como terceiras interessadas.



    Juntou-se Relatório da FUNAI de Qualificação de Reivindicação Territorial do Povo Tembé, demonstrando-se que indígenas reivindicam as terras.



    O juízo estadual determinou o cumprimento de diligências para a apuração dos fatos, bem como determinou a intimação do Ministério Público para manifestação.



    A Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará (MALUNGU) juntou relatório da ARQVA nos autos, no qual consta manifestação acerca do ocorrido, reafirmando que seus associados não participaram da suposta ocupação em questão.



    O Ministério Público Federal protocolizou arguição de incompetência absoluta do juízo estadual, requerendo o reconhecimento da competência da Justiça Federal para adotar quaisquer medidas relacionadas à reintegração de posse do território em disputa, ante o interesse indígena manifestado nos autos.



    O Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação contrária ao pedido de cumprimento de sentença e à alegação de descumprimento do acordo homologado pelo juízo estadual. Requereu a designação de audiência para compreender e identificar a motivação da nova ocupação.



    O juízo estadual decidiu pela designação de audiência de conciliação, sem apreciar a arguição de incompetência do Ministério Público Federal.



    Juntou-se relatório da Polícia Civil do Estado do Pará que identifica conflito possessório envolvendo indígenas na área.



    Nos autos do agravo de instrumento 0814130-58.2024.8.14.000 foi proferida a decisão pela Exma. Sra. Dra. Ezilda Pastana Mutran. Tal decisão deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir, em favor da empresa Agropalma, o pedido incidental de reintegração de posse na Fazenda Roda de Fogo no prazo de 48 horas.



    Em petição conjunta da DPU e da DPEPA, informou-se ao juízo fato não conhecido, qual seja, o requerimento do Ministério dos Povos Indígenas, dirigido ao Ministério da Justiça, de destacamento da Força Nacional de Segurança Pública para o Município de Tailândia/PA em face de iminente conflito com possibilidade de mortes.



    Determinou-se a suspensão da reintegração de posse.



    Apesar da suspensão da ordem de reintegração de posse pelo juízo de primeira instância, seguiu vigente a decisão proferida pela Exma Desembargadora e nos autos do agravo de instrumento 0814130-58.2024.8.14.0000, foi proferida nova decisão ora reclamada (17.10.2024) pelo Exmo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Tal decisão deferiu o requerimento, em favor da empresa Agropalma, o pedido incidental de reintegração de posse na Fazenda Roda de Fogo. Determinou ao Juízo da Vara Agrária de Castanhal que:



    [...]



    A associação quilombola recorreu dessa decisão, em sede de Agravo Interno, questionando a violação da coisa jugada, contraditório e ampla defesa, já que a decisão imputa à associação quilombola conduta de pessoas que não são sequer seus associados e não firmaram o acordo judicial. Também juntou no agravo a impugnação ao cumprimento de sentença. As Associações indígenas também agravaram internamente suscitando os mesmos fundamentos.



    Mesmo com a decisão do Tribunal de Justiça, o juízo agrário encaminhou o caso à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça que não realizou os procedimentos de diálogos com as partes de forma adequada, o que foi questionado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em petição no processo, que também questiona a exiguidade dos convites para as interlocuções. O resultado foi que na visita técnica realizada no dia 09 de outubro de 2024 a comissão sequer chegou a visitar as famílias, tendo apenas convidado alguns representantes a irem a um local, depois de uma negociação com as lideranças indígenas. Também não houve diálogo com a FUNAI.



    Além disso, na presente data, esta Defensoria Pública recebeu informações de que o mandado de reintegração de posse expedido nos autos está sendo cumprido neste momento pelo Comando da Polícia Militar EM DESACORDO COM A DECISÃO PROFERIDA NO ID 129903493 e RESOLUÇÃO No 510/2023 DO CNJ, posto que está ocorrendo sem a realização do Plano de Ação de que trata o artigo 14 da referida resolução do CNJ e sem a participação da Defensoria Pública e demais órgãos que deveriam participar do ato.



    [...]



    Conforme já relatado, após o juízo agrário suspender a decisão para submeter o caso à Comissão, nos autos do cumprimento de sentença, o Desembargador Mairton apenas tomou ciência e devolveu o caso para a reintegração ao comando da PM, proferindo nova decisão no dia 17.10.2024, deferindo em favor da empresa Agropalma o pedido de reintegressão de posse na Fazenda Roda de Fogo,



    E mais, na presente data, a presente Defensoria Pública recebeu informações de que o mandado de reintegração de posse expedido nos autos está sendo cumprido neste momento pelo Comando da Polícia Militar, sem a participação da Defensoria pública e demais órgãos que deveriam participar do ato, em total desacordo com a em total desacordo à Resolução 510/2023, do CNJ, ADPF 828 e também contraria as premissas estabelecidas na Resolução no 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH).



    No caso em comento, as famílias terão que sair as pressas e sem ter para onde ir, sem qualquer prévia assistência social do Estado, sairão a toque de caixa para inchar os perímetros urbanos das cidades de forma completamente desordenada, o que conflita com os ditames da ADPF 828.”



    Ao final, requer, no mérito, a procedência da presente Reclamação com a “proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação, com a suspensão da decisão, nos seguintes termos”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à Reclamante. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    No caso concreto, a decisão reclamada foi assim fundamentada:



    “Analisando os autos, resta claro, que, de fato, não se logrou êxito com a conciliação, sendo certo que as medidas preparatórias e necessárias ao cumprimento da decisão tiveram efeito inverso e acabaram estimulando os ocupantes a aumentar sua recalcitrância contra o que fora determinado. 



    Sob o pálio do argumento de que os ocupantes não seriam os membros da associação agravada e sim membros de associações indígenas, os deram origem a um cenário incompatível com a finalidade das medidas preparatórias determinadas, qual seja o cumprimento pacífico de uma decisão judicial que visava, tão somente, dar cumprimento a um acordo firmado em juízo e já transitado em julgado.



    Como bem mencionado na decisão ora pendente de cumprimento, ‘Devidamente comprovada a invasão recente das terras, ocorrida em 19/08/2024, resta evidente que não havia previamente nenhum aldeamento indígena ou terras quilombolas nesta região, eis que há décadas a empresa explora o agronegócio nesta localidade, restando comprovada sua posse ininterrupta desde os anos 80 conforme documentos juntados nos autos principais.’ 



    Percebe-se, sem sombra de dúvidas, que o argumento de que os ocupantes não seriam membros da ARQVA é desconstituído pela própria certidão do oficial de justiça constante dos autos originário, dando conta de que foram intimados José Joaquim dos Santos Pimenta, Juscelino da Silva Campos e José Antônio da Silva Campos, todos membros da ARQVA que resolveram instituir associações indígenas e reclamar hoje terras que nos idos de 2022 eram reclamadas por ele próprios na condição de quilombolas. Referida constatação também foi confessada pela Defensoria Pública ao relatar em suas Contrarrazões constantes no Id.22086186, que ‘desde o ano de 2023 os Senhores Adilson José dos Santos Pimenta, Raimundo Serrão, Fabiano Costa Serrão, José Antônio Silva Campos, Maria Jéssica Neves do Nascimento e Juscelino Silva Campos deixaram de integrar a associação quilombola, em razão de a associação indígena ter formulado requerimento de reconhecimento de terra indígena na área da Fazenda Roda de Fogo, junto a Fundação dos Povos Indígenas.’ São os mesmos dirigentes da Arqva que agora pleiteiam a permanência na mesma área, que foi objeto do acordo judicial homologado por esta Justiça. 



    Importante mencionar o esforço da Comissão de Soluções Fundiárias deste Tribunal de Justiça, que buscou a todo momento conciliar as partes e acabou tendo seu trabalho retardado por ausência injustificada da Defensoria Pública em uma das reuniões de mediação, bem assim atrasou de forma injustificável a realização de outra reunião. 



    Deve-se asseverar, ainda, que se trata de posse nova, esbulho com menos de ano e dia, que tornaria até prescindível a atuação da mencionada Comissão, mas que por cautela a mesma foi instaurada para que todas as condições de saída amigável fossem exauridas. 



    A prova dos autos demonstra que não se pode mais retardar o cumprimento do que fora decidido, seja pela correção da decisão, seja pelo abuso que vem sendo realizado na área objeto da ação. 



    Não pode o Poder Judiciário quedar-se inerte diante de atos explícitos de rebeldia contra suas decisões, sob pena de se promover a total anarquia como apanágio nefasto de um ambiente onde não se respeita a autoridade e a legitimidade das decisões judiciais.”



    Como se vê, o ato reclamado consignou expressamente que restou “Devidamente comprovada a invasão recente das terras, ocorrida em 19/08/2024, resta evidente que não havia previamente nenhum aldeamento indígena ou terras quilombolas nesta região, eis que há décadas a empresa explora o agronegócio nesta localidade, restando comprovada sua posse ininterrupta desde os anos 80 conforme documentos juntados nos autos principais”. Além disso, foi ressaltado que “o esforço da Comissão de Soluções Fundiárias deste Tribunal de Justiça, que buscou a todo momento conciliar as partes e acabou tendo seu trabalho retardado por ausência injustificada da Defensoria Pública em uma das reuniões de mediação, bem assim atrasou de forma injustificável a realização de outra reunião”.



    Assim, em primeiro lugar, fixada a premissa de que a ocupação irregular ocorreu em data posterior à 31/03/2021, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Veja que esse foi exatamente o entendimento firmado pelo Min. ROBERTO BARROSO, ao apreciar caso análogo, que envolve imóvel na mesma região objeto do presente litígio, nos autos da RCL 57.335, em que restou consignado:



    “19. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 10.04.2021, 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.



    20. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    21. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, é inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    22. Nesse cenário, entendo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.”



    No mesmo sentido, menciono, ainda:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/03/2023)



    Além disso, em segundo lugar, para divergir do Juízo reclamado, quanto à observação de todos os procedimentos necessários pela Comissão Fundiária, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 50.223-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 03/03/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente